Tribunal: STF
Processo: RE 1433638
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-14
Data de publicação: 2025-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PPREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.397. POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MAJORAÇÃO. LEI NACIONAL N. 13.954/2019. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE A MATÉRIA. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS PROCESSOS. RECONSIDERAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Em 7.6.2025, foi negado provimento ao recurso extraordinário interposto por Francisco das Chagas Pereira da Silva, em decisão com a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA. VALIDADE JURÍDICA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.177 DA REPERCUSSÃO GERAL. JULGADO RECORRIDO HARMÔNICO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (fl. 1, e-doc. 34).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 9.6.2025, Francisco das Chagas Pereira da Silva opôs tempestivos embargos de declaração em 11.6.2025 (e-doc. 40).



    3. O embargante assevera que “é policial militar do Distrito Federal e, em suas razões recursais, apontou justamente para a necessidade de lei específica da união para tratar de inatividade e pensões dos militares distritais” (fl. 3, e-doc. 36).. 



    Assevera que, “acerca da necessidade de se discutir a situação específica e peculiar do Distrito Federal como consequência da não aplicação da tese 1.177, o Ministro Alexandre de Moraes recentemente reconheceu a existência de Repercussão Geral da matéria, no Tema 1.397 (leading case ARE 1.442.005)” (fl. 4, e-doc. 36).



    Salienta tratar-se “de matéria constitucional em debate, cuja relevância jurídica e social foi expressamente reconhecida pela Suprema Corte em 17/05/2025” (fl. 8, e-doc. 36).



    Informa que, em 9.6.2025, “no RE 1.410.054/DF, também patrocinado por estas procuradoras, o Em. Relator, Ministro Dias Toffoli, após oposição de embargos de declaração, tornou sem efeito sua decisão que negara seguimento ao recurso extraordinário e acolheu os embargos, determinando a remessa dos autos à origem para aplicação do Tema 1.397” (fls. 8-9, e-doc. 36).



    Pede “sejam conhecidos e providos os presentes Embargos de Declaração, a fim de sanar a omissão ora apontada e sobrestar o feito sob a sistemática da repercussão geral, valendo-se do Tema nº 1.397” (fls. 3-4, e-doc. 19).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste ao embargante.



    5. Em 7.6.2025, foi negado ao recurso extraordinário interposto pelo policial militar embargante, por estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, em especial ao decidido no Tema 1.177 da repercussão geral (e-doc. 34).



    Ocorre que, em decisões posteriores a 7.6.2025, por haver identidade entre a controvérsia sobre o aumento de alíquota da contribuição previdenciária dos policiais e bombeiros militares do Distrito Federal e o reconhecimento da repercussão geral no Tema 1.397, Ministros deste Supremo Tribunal resolveram reconsiderar a decisão embargada e determinar a devolução dos recursos à origem, para aguardar julgamento de mérito do paradigma de repercussão geral. Citem-se, como exemplo, os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.410.054/DF, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 10.6.2025; e os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.549.078/DF, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 13.6.2025.



    Com o objetivo de preservar a uniformidade na jurisprudência deste Supremo Tribunal, acolho os argumentos deduzidos pelo embargante, para, em juízo de retratação, reconhecer que estes autos eletrônicos devem retornar ao Tribunal de origem, a fim de que se observe, na espécie, a sistemática da repercussão geral. 



    6. Ao negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, a Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios dirimiu a controvérsia sobre legitimidade da majoração da alíquota de contribuição previdenciária incidente sobre os proventos do policial militar distrital, nestes termos:



    “Ecoa da tese acima [Tema 1.177 da repercussão geral] que o STF, ao declarar a inconstitucionalidade do artigo 24-C do Decreto-Lei nº 667/1969, se refere tão somente aos Estados, em que pese o dispositivo analisado fazer menção também ao Distrito Federal e à Territórios Federais. Isso decorre do fato de tais entes possuírem tratamento constitucional distinto ao conferido aos Estados no que tange à organização e manutenção da Polícia Militar.



    Não se pode olvidar que o inciso XIV do artigo 21 da Constituição atribui à União a competência privativa para organizar e manter a PMDF e o CBMDF, competência esta, inclusive, já reconhecida pelo STF no julgamento da ADI nº 1.359-9/DF (...). 



    Em reforço a competência legislativa da União ao caso em comento, ressalta-se que a questão sempre foi regulada por lei federais — Lei nº 3.765/1960 e Lei nº 10.486/2002.



    Assim, imperioso considerar que a União tem competência para legislar sobre o estatuto funcional dos Policiais Militares do Distrito Federal, inclusive no tocante à previdência, conforme se infere do artigo 21, inciso XVI, da CF, referendado pelo STF no julgamento da ADI nº 1.359-9/DF. Nesse panorama, não se vislumbra óbice para que o legislador federal promova alterações na contribuição devida pelos Militares Distritais, ainda que por equiparação com a alíquota aplicável aos Militares das Forças Armadas. Não se pode perder de vista que foi esse, inclusive, o argumento aplicado para o veto ao caput do artigo 36 da Lei nº 10.486/2002, a qual estabeleceu a alíquota anteriormente vigente para 7,5%. Tem-se, portanto, que a Lei nº 13.954/2019, no tocante aos Policiais Militares do Distrito Federal, foi editada no exercício da competência constitucional (art. 21, XVI, da CF), sendo, de igual modo, legítimo o acréscimo do artigo 24-C ao Decreto-lei nº 677/60, o qual majora a alíquota de contribuição da previdência dos Militares Distritais, igualando-a a contribuição prestada pelos Militares das Forças Armadas” (fls. 6-7, doc. 13).



      Em 17.5.2025, no julgamento virtual do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.442.005-RG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre a “constitucionalidade da cobrança de contribuição de pensão militar devida pelos militares das Forças Armadas em relação aos pensionistas militares do Distrito Federal, com fundamento em Lei Federal (Lei nº 13.954/202)” (Tema 1.397).



    Nesse paradigma, o Ministro Alexandre de Moraes, Relator, manifestou-se no sentido de ter repercussão geral a matéria referente à competência da União para legislar sobre regime previdenciário de policiais e bombeiros militares do Distrito Federal, nestes termos:



    “(...) em que pese o acórdão aponte que o Distrito Federal não está abrangido pela tese estabelecida no Tema 1177 da repercussão geral, que analisou a matéria à luz da competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019), não foi definido qual entendimento se lhe aplica, tendo em vista a necessidade de análise da matéria à luz da competência específica da União em relação a tal ente federativo (art. 21, XIV, da Constituição).



      Esse ponto foi objeto de julgamento na ADI 5801 (Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 20/9/2024), em que se analisou a constitucionalidade da Lei Complementar nº 769/2008 do Distrito Federal, que dispôs sobre a reorganização e unificação do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal – RPPS/DF, inclusive em relação a militares e policiais civis, por lei específica, frente à competência da União estabelecida pelo art. 21, XIV, da CF/88 e da Lei Federal nº 10.633/2002, que instituiu o Fundo Constitucional do Distrito Federal. (...) Verifica-se desse modo que, apesar da exclusão do DISTRITO FEDERAL da tese estabelecida no julgamento do Tema 1177, houve o reconhecimento da competência legislativa do ente distrital, na ADI 5801, para dispor sobre o regime de previdência social das polícias civil e militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, apesar da competência exclusiva da União para organização e manutenção de tais entidades por meio de fundo próprio (art. 21, XIV, da CRFB/88).



      A controvérsia em tela reside, portanto, em saber se a competência da União para organizar e manter os órgãos de segurança pública distritais, bem como a assistência financeira por ela prestada ao Distrito Federal para execução de serviços públicos (art. 21, XIV, da CF/88), autorizam a instituição, por Lei Federal, da cobrança de contribuição de pensão militar devida pelos militares das Forças Armadas em relação aos pensionistas militares do Distrito Federal.



    Por sua vez, quanto à competência para dispor sobre os pensionistas dos militares dos Estados e do Distrito Federal e dos Territórios, prevê a Carta Magna:



      Art. 42 Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)



      § 1º Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98)



      § 2º Aos pensionistas dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios aplica-se o que for fixado em lei específica do respectivo ente estatal. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)



      § 3º Aplica-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios o disposto no art. 37, inciso XVI, com prevalência da atividade militar. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 101, de 2019)



      A questão revela relevância jurídica e social na medida em que repercute no desconto de contribuição de diversos pensionistas do Distrito Federal”.



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    Em controvérsia similar à deste processo, Ministros do Supremo Tribunal Federal determinaram a devolução dos autos à origem, para aguardar o julgamento de mérito do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.442.005-RG, Tema 1.397 da repercussão geral: Recurso Extraordinário n. 1.472.946/DF, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 10.6.2025; Recurso Extraordinário n. 1.554.057/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 9.6.2025; Recurso Extraordinário n. 1.429.154/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 10.6.2025; e Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.453.387/DF, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 30.5.2025. 



    7. Este Supremo Tribunal fixou entendimento pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, em observância aos procedimentos da sistemática da repercussão geral (RE n. 1.385.971-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.10.2022; ARE n. 1.387.266-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.9.2022; e ARE n. 1.344.838-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.3.2022).



    8. Pelo exposto, acolho os presentes embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil), para anular a decisão embargada e determinar a devolução dos autos à origem, para observância dos arts. 1.036 e 1.040 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora